Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-83.2024.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002531-83.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 832.976.181-91 (APELADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ELENILDA SOLIDADE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 867.561.411-04 (APELADO), KALEL MATHEUS BAIAO PEREIRA - CPF: 044.818.311-03 (APELANTE), ANA LUCIA DUARTE VIDAL - CPF: 912.344.091-00 (ADVOGADO), SIMONE RIBEIRO OBARA - CPF: 007.357.841-08 (ADVOGADO), ELENILDA SOLIDADE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 867.561.411-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVERSÃO DO ÂNIMO POSSESSÓRIO. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA SEM AUTORIZAÇÃO DO LEGÍTIMO POSSUIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por KALEL MATHEUS BAIÃO PEREIRA contra sentença que reconheceu a ocorrência de esbulho possessório, determinou sua reintegração de posse, fixou astreintes e condenou ao pagamento de frutos civis. O apelante sustentou, em preliminar, ausência de preparo recursal, impugnada nas contrarrazões sob o fundamento de indevido deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, alegou ausência de esbulho, legitimidade da posse, boa-fé na exploração do imóvel, excesso na multa fixada e nulidade da determinação genérica de devolução de bens móveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o benefício da justiça gratuita poderia ser mantido diante da impugnação dos apelados; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo à apelação; (iii) estabelecer se houve esbulho possessório praticado pelo apelante; (iv) determinar o termo inicial da responsabilidade pelos frutos civis percebidos com a locação do imóvel; e (v) analisar a legalidade da cláusula genérica de devolução de bens e da multa cominatória fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é mantida, pois não foram apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do apelante, conforme previsto no art. 99, §3º, do CPC.

O preparo recursal não é exigível do apelante, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §1º, VIII, do CPC, motivo pelo qual se conhece do recurso.

O pedido de efeito suspensivo é indeferido por ausência de probabilidade do direito e por configuração de perigo de dano reverso, considerando-se que a sentença foi baseada em prova robusta da ocorrência de esbulho e que a manutenção do apelante no imóvel prolongaria situação ilícita.

O esbulho possessório é reconhecido com base na inversão do ânimo possessório pelo apelante, que passou a locar o imóvel a terceiros sem autorização do legítimo possuidor, configurando esbulho por precariedade nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

A posse do apelante tornou-se de má-fé a partir da data de celebração do contrato de locação (20/12/2024), justificando a condenação ao pagamento dos frutos civis a partir desse marco, conforme o art. 1.216 do Código Civil.

A cláusula genérica de devolução de bens móveis na sentença não viola o devido processo legal, pois a individualização dos bens pode ser realizada na fase de liquidação, conforme art. 509, §§2º e 3º, do CPC.

A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional à obrigação de desocupação e à conduta do apelante, conforme art. 537, §1º, do CPC, não havendo motivo para redução ou substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça somente pode ser revista diante de prova suficiente a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Configura esbulho possessório a conduta de ocupante que, inicialmente detentor, passa a explorar economicamente o imóvel mediante locação a terceiros sem autorização do legítimo possuidor.

O termo inicial da obrigação de restituir frutos civis corresponde à data da inversão do ânimo possessório, quando demonstrada a má-fé do ocupante.

A ausência de individualização dos bens móveis na sentença não compromete sua execução, podendo ser suprida na fase de liquidação.

É válida e proporcional a fixação de astreintes para assegurar a efetividade da tutela possessória, sendo irrelevante a condição econômica do devedor quando demonstrada conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, arts. 1.196, 1.198, 1.200, 1.216 e 1.219; CPC, arts. 98, §1º, VIII, 99, §3º, 509, §§2º e 3º, 537, §1º, e 1.012, §3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressamente mencionada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002531-83.2024.8.11.0013

KALEL MATHEUS BAIAO PEREIRA x AILTON PEREIRA DA SILVA e outros

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KALEL MATHEUS BAIÃO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002531-83.2024.8.11.0013, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por AILTON PEREIRA DA SILVA, representado por ELENILDA SOLIDADE RODRIGUES DE SOUZA.

A sentença recorrida determinou a reintegração de posse do imóvel situado na Rua Pau Brasil, nº 84, Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária, fixação de astreintes de R$ 100,00 por dia, limitadas a R$ 10.000,00, restituição de bens móveis e condenação ao pagamento de aluguéis mensais desde 20/12/2024 até a efetiva imissão do autor na posse.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, §3º, incisos I e II, do CPC, alegando probabilidade do direito e perigo de dano grave e de difícil reparação.

No mérito, argumenta que não restou comprovado o esbulho possessório, porque residia legitimamente com seu genitor (autor da ação) e, após a prisão deste, permaneceu no imóvel exercendo posse direta de boa-fé, inclusive com a tutela provisória da menor Yasmim sob sua responsabilidade.

Alega que, ao mudar-se para Cuiabá/MT para fins de estudo, celebrou contrato de locação do imóvel, cujo valor era dividido igualmente: 50% para custear o aluguel da kitnet onde reside atualmente e 50% destinado à manutenção e necessidades da irmã menor, conforme comprovantes de transferências bancárias juntados aos autos.

Sustenta que sua posse era legítima e de boa-fé, decorrente de direito familiar e social, jamais sendo clandestina ou violenta, e que a locação do imóvel constituía ato lícito previsto no art. 1.198 do Código Civil, tratando-se de posse útil e com função social, protegida pelos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

Quanto aos frutos civis, argumenta que a sentença fixou incorretamente o termo inicial dos aluguéis em 20/12/2024, sem considerar que, até então, a posse era de boa-fé. Invoca o artigo 1.219 do Código Civil para defender que o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos até a citação.

No tocante à restituição dos bens móveis, alega que a sentença determinou a devolução de bens sem qualquer individualização ou discriminação específica, o que tornaria a execução imprecisa e vulneraria o devido processo legal.

Por fim, sustenta que a multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se excessiva diante da natureza da obrigação e da condição econômica do réu, devendo ser reduzida ou substituída por medida menos gravosa.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da parte autora, ou, alternativamente, para: (i) reformar a condenação que determinou a reintegração do imóvel; (ii) reformar a condenação ao pagamento de frutos civis, fixando o termo inicial na data da citação; (iii) reformar a condenação que determinou a restituição genérica de bens móveis; (iv) reduzir a multa diária ou substituí-la por medida menos gravosa; e (v) reformar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, AILTON PEREIRA DA SILVA e ELENILDA SOLIDADE RODRIGUES DE SOUZA pugnam, preliminarmente, pela impugnação à gratuidade da justiça concedida ao apelante, alegando que este explorou economicamente o imóvel litigioso, auferindo renda mensal de R$ 1.000,00, além de administrar atividade comercial.

Sustentam a ausência dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano reverso.

No mérito, defendem a posse legítima do apelado AILTON sobre o imóvel, comprovada pela escritura pública de compra e venda devidamente registrada, e a condição de representante legal de ELENILDA, conforme escritura pública de união estável.

Argumentam que a conduta do apelante foi marcada pela má-fé e flagrante violação dos direitos possessórios dos apelados, configurando esbulho possessório qualificado pela precariedade e pela inversão do ânimo.

Sustentam que a locação do imóvel a terceiro, datada de 20/12/2024, marcou o ponto de inversão do ânimo e a consumação do esbulho por precariedade, e que a guarda provisória da menor YASMIM, obtida sob falsas alegações de abuso contra AILTON, foi uma manobra para legitimar a permanência do apelante no imóvel.

Quanto aos frutos civis, defendem que o termo inicial fixado na sentença (20/12/2024) é correto, pois coincide com a data em que a má-fé do apelante se tornou patente e inequívoca, com a celebração do contrato de locação com terceiro.

No tocante à restituição dos bens móveis, argumentam que a individualização pormenorizada e a apuração do valor de cada item são matérias próprias da fase de liquidação de sentença.

Por fim, sustentam a proporcionalidade das astreintes fixadas e a correção da condenação em custas e honorários advocatícios.

Requerem o não conhecimento do recurso por ausência de preparo ou, caso conhecido, seu improvimento integral, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R -
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO E DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Eminentes Pares:

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão já constante nos autos, estando isento do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 98, §1º, VIII, do CPC.

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça suscitada pelos apelados em contrarrazões, observo que não foram apresentados elementos suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência do apelante, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

O fato de o apelante ter auferido renda com a locação do imóvel objeto da lide não é, por si só, suficiente para afastar o benefício da gratuidade, especialmente considerando sua condição de estudante universitário e a alegação de que os valores eram destinados ao próprio sustento e ao de sua irmã menor.

Assim, mantenho o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante e conheço do recurso, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO

O apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, §3º, incisos I e II, do CPC, alegando probabilidade do direito e perigo de dano grave e de difícil reparação.

Contudo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A probabilidade do direito não se evidencia, uma vez que a sentença recorrida está fundamentada em robusto conjunto probatório que demonstra a ocorrência de esbulho possessório, com inversão do ânimo possessório pelo apelante, que passou a explorar economicamente o imóvel sem autorização do legítimo possuidor.

Quanto ao perigo de dano grave e de difícil reparação, observo que a manutenção do apelante na posse do imóvel, em detrimento do legítimo possuidor, configura, na verdade, perigo de dano reverso, pois prolonga situação de esbulho já reconhecida em sentença.

Ademais, a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, prevista na sentença, já constitui medida suficiente para mitigar eventuais transtornos decorrentes da reintegração.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na caracterização ou não do esbulho possessório praticado pelo apelante em relação ao imóvel situado na Rua Pau Brasil, nº 84, Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT.

Para a configuração do esbulho possessório, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, é necessário que o autor comprove: (i) sua posse anterior; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

No caso em análise, restou demonstrado que AILTON PEREIRA DA SILVA era o legítimo possuidor do imóvel, conforme escritura pública de compra e venda devidamente registrada na matrícula nº 26.004 do 2º Ofício de Registro de Imóveis, o que constitui forte indício de posse indireta, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

A prisão de AILTON, ocorrida em 14/12/2023, não extinguiu sua posse sobre o imóvel, que passou a ser exercida indiretamente, por meio de sua representante ELENILDA SOLIDADE RODRIGUES DE SOUZA, com quem mantinha união estável formalizada por escritura pública.

O apelante KALEL, filho de AILTON, residia no imóvel desde setembro/2023, inicialmente na condição de co-ocupante ou fâmulo da posse do titular, não como possuidor autônomo. Sua permanência no imóvel após a prisão do pai poderia, a princípio, ser tolerada, especialmente considerando a guarda provisória da menor YASMIM que lhe foi atribuída em janeiro/2024.

Contudo, a conduta posterior do apelante revelou clara inversão do ânimo possessório, caracterizando o esbulho, quando: (i) impediu o acesso de familiares ao imóvel; (ii) retirou os objetos do interior, ficou com documentos e cartões; e, principalmente, (iii) passou a locar o imóvel a terceiros por R$ 1.000,00 mensais, sem comprovar repasses ou autorização do possuidor.

A celebração do contrato de locação com terceiro, datado de 20/12/2024, constitui prova inequívoca da inversão do ânimo possessório, porquanto o apelante passou a agir como se proprietário
fosse, excluindo
o legítimo possuidor do exercício de seus direitos e apropriando-se dos frutos civis do imóvel.

Essa conduta configura esbulho por precariedade, nos termos do art. 1.200 do Código Civil, pois o apelante transformou a detenção/composse derivada em posse hostil, com exclusão do titular e apossamento dos frutos.

A alegação de que a posse era legítima e de boa-fé, decorrente de direito familiar e social, não se sustenta diante da evidente inversão do ânimo possessório demonstrada pela locação do imóvel a terceiros sem autorização do legítimo possuidor.

Ademais, o argumento de que a locação do imóvel constituía ato lícito previsto no art. 1.198 do Código Civil não prospera, na medida em que tal dispositivo define a figura do detentor, que exerce poder de fato sobre a coisa em nome de outrem e em cumprimento de ordens ou instruções, o que não se coaduna com a conduta do apelante, que agiu em nome próprio e contra os interesses do legítimo possuidor.

A alegada função social da posse, protegida pelos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, também não legitima a conduta do apelante, pois a função social da propriedade e da posse, prevista no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, não autoriza a apropriação indevida de bem alheio, nem a exploração econômica sem autorização do legítimo possuidor.

Quanto à tutela provisória da menor YASMIM, que inicialmente poderia justificar a permanência do apelante no imóvel, observo que tal circunstância não mais subsiste, pois, conforme consta dos autos, a menor passou a residir com sua mãe biológica desde dezembro/2024, retirando o fundamento fático que poderia legitimar a ocupação do imóvel pelo apelante.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a configuração do esbulho possessório e determinar a reintegração de posse em favor do legítimo possuidor.

O apelante questiona o termo inicial fixado na sentença para o pagamento dos frutos civis (aluguéis), argumentando que, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos até a citação.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento, porque a posse do apelante, a partir de 20/12/2024, data em que celebrou contrato de locação do imóvel com terceiro, sem autorização do legítimo possuidor, passou a ser inequivocamente de má-fé.

O art. 1.216 do Código Civil estabelece que
"o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio".

A inversão do ânimo possessório, evidenciada pela locação do imóvel a terceiro, caracteriza a má-fé do apelante, que passou a explorar economicamente o bem sem autorização do legítimo possuidor, apropriando-se integralmente dos frutos civis.

Nesse contexto, o termo inicial fixado na sentença para o pagamento dos frutos civis (20/12/2024) mostra-se correto, pois coincide com a data em que a posse do apelante se tornou manifestamente de má-fé, com a celebração do contrato de locação com terceiro.

A alegação de que os valores provenientes da locação eram destinados ao sustento próprio e ao de sua irmã menor não afasta a obrigação de restituir os frutos civis ao legítimo possuidor, pois a destinação dada aos valores não legitima a apropriação indevida de frutos de bem alheio.

Ademais, conforme já mencionado, a menor YASMIM passou a residir com sua mãe biológica desde dezembro/2024, retirando o fundamento fático que poderia justificar a utilização dos valores para seu sustento.

Portanto, correta a sentença ao condenar o apelante ao pagamento dos frutos civis desde 20/12/2024, data da inversão do ânimo possessório evidenciada pela locação a terceiro, até a efetiva imissão do autor na posse.

O apelante alega que a sentença determinou a devolução de bens sem qualquer individualização ou discriminação específica, o que tornaria a execução imprecisa e vulneraria o devido processo legal.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a individualização pormenorizada e a apuração do valor de cada item são matérias próprias da fase de liquidação de sentença, onde o contraditório e a ampla defesa são plenamente garantidos.

O art. 509, §2º, do CPC estabelece que
"quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
", e o §3º do mesmo dispositivo prevê que "
o juiz poderá enviar os autos ao contador do juízo quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária".

Assim, a fase de liquidação é o momento processual adequado para a individualização específica dos bens a serem restituídos e para a apuração do valor de cada item, caso a restituição in natura não seja possível.

A determinação genérica de restituição dos bens móveis na sentença não configura violação ao devido processo legal, pois a especificação detalhada ocorrerá na fase de liquidação, com ampla possibilidade de contraditório.

Ademais, o próprio apelante, em audiência, manifestou desinteresse pelo veículo e pelos carrinhos, o que elide qualquer alegação de retenção legítima desses bens.

Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição dos bens móveis descritos na inicial, com previsão de substituição por equivalente em dinheiro caso algum bem não seja localizado, cuja apuração deverá ser remetida para o cumprimento de sentença, em sede de conversão em perdas e danos.

Por fim, o apelante sustenta que a multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se excessiva diante da natureza da obrigação e da condição econômica do réu, devendo ser reduzida ou substituída por medida menos gravosa.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento, pois as astreintes fixadas na sentença mostram-se proporcionais e adequadas à gravidade da conduta do apelante e à necessidade de efetivação da tutela possessória.

O art. 537, §1º, do CPC estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

No caso em análise, o valor da multa diária (R$ 100,00) e o limite total (R$ 10.000,00) mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando a natureza da obrigação (desocupação do imóvel) e a conduta do apelante, que explorou economicamente o bem sem autorização do legítimo possuidor.

A alegação de que o apelante é estudante universitário e responsável por dependente menor não justifica a redução da multa, especialmente considerando que ele próprio auferiu renda com a locação do imóvel (R$ 1.000,00 mensais) e que a menor YASMIM já não está mais sob sua responsabilidade.

Ademais, a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, prevista na sentença, já constitui medida suficiente para mitigar eventuais transtornos decorrentes da reintegração e para permitir que o apelante cumpra a obrigação sem incorrer na multa.

Portanto, correta a sentença ao fixar astreintes de R$ 100,00 por dia, limitadas a R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento da ordem de desocupação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto por KALEL MATHEUS BAIÃO PEREIRA, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025